Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011414-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), GEYSIANE DA SILVA DANTAS - CPF: 046.421.311-83 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA –
ALEGAÇÃO DE POSSE
DA

DROGA
PARA O PRÓPRIO USO –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DA
PACIENTE
E POSSÍVEL ENVOLVIMENTO
DELA
COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DA
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
discussão acerca da inocência da
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois,
a sua
utilização para tal finalidade.

2.
Tem-se por fundamentada a de
cisão que decretou a
prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porq
uanto ela

responde a outra ação penal pela prática do comércio malsão e, em tese,
tem
ligação com a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito,
supostamente
, praticado pela
paciente
, bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Leilaine
Pereira Moraes, em favor de
Geysiane
da Silva Dantas
, apontando como autoridade coator ao Juízo da Vara Única Comarca de Sapezal-MT
.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito, no dia
7
de
julho
de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ter sido l
ocalizado na sua residência cinco
porções de maconha que pesaram aproximadamente
20
g (
vinte
gramas), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada na audiência de custódia realizada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1001432-48.2022.811.0078
, que redundou na instauração d
a A
ção Penal n.
1001622-11.2022.8.11.0078
.

Depreende-se, ainda, que a localização
da

droga
se deu em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos do
PBACrim

1001019-35.2022.8.11.0078
, cuja representação foi formulada pela Polícia Judiciária Civil com a finalidade de investigar a prática de crime de tráfico de drogas naquela região.

Sustenta a
impetrante
que
a autoridade acoimada de coatora determinou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que se reportou
apenas ao fato
de ela
estar respondendo a
o
utr
o
processo criminal também pela prática do crime de tráfico de drogas, todavia, na sua concepção,
não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Aduz que somente deve ser decretada a prisão preventiva quando
restar
evidenciada a impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade,
não podendo ser presumida a reiteração delitiva.

Afirma
que
a droga apreendida era para o próprio consumo da
paciente
, destacando que
é pessoa íntegra, trabalhadora, de bons antecedentes,
tem
residência fixa e pretende colaborar com a persecução penal, razão pela qual não oferece risco à instrução criminal ou a ordem pública.

Ressalta

que nos autos do
Habeas Corpus
n.
1000384-31.2021.8.11.0000
,
que
tr
amitou
na

a Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça,
sob a relatoria do Desembargador Paulo da Cunha,
foi concedida a ordem a outro acusado que também
respondia a uma ação penal
, cuja situação é semelhante
à dela
, acrescentando,
ademais,
que naquele julgamento foi reconhecida
desproporcionalidade
para a decretação da custódia provisória reprochada com a imposição de medidas cautelares diversas àquele
favorecido
.

Forte nas razões acima consignadas
pleit
eou
, lim
inarmente, a concessão da liberdade provisória à paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura
. E,
no mérito, a convolação da medida de urgência, por ventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora
Clari
ce Claudino da Silva, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID 131486690.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
132047173
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

134307151
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas, ao argumento de
que

a droga apreendida era destinada ao próprio consumo da
paciente,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento
da conduta criminosa imputada
a
o agente

não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
uma vez

que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não da paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a prisão cautelar, que
, além do
periculum
libertatis
,
haja prova da materialidade e indícios de
autoria,
o que estão demonstrados
nestes autos,
conforme se infere deste
s
trecho
s
da decisão impugnada:

[...]

“Vistos.

O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Colhe-se do auto de prisão que a suspeita foi
detido
em estado de flagrância, fazendo-se presumir ser ela a autora da infração, nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e a conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o
presente auto de prisão em flagrante. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

No caso em tela, em que pese se verificar no auto
flagrancial
que foram encontradas pequenas quantidades de entorpecentes, sendo 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, cujo peso aproximado equivale a 20 (vinte) gramas, mostra-se necessário o decreto preventivo para assegurar a ordem pública.

Isso, porque, conforme consulta ao sistema PJE, SEEU e ao site do TJMT, a custodiada responde na ação penal de no 1002663-81.2020.8.11.0078, nesta Vara Única de Sapezal/MT, pela prática, em tese, também do delito de tráfico de drogas, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social. Além disso, não cabe análise, nesse momento, da tese defensiva de substância para consumo e possível vício, uma vez que envolve mérito.

Assim, será devidamente enfrentada durante o curso da ação penal. Dessa maneira, preenchida da condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante da autuada GEYSIANE DA SILVA DANTAS em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais.
[...]
.
(ID
131476695 ,
p. 01/05)

De outro prisma, no
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante d
a
paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
justificando
-se

na
reiteração delitiva
da
favorecida
.

A
lém disso, o
juízo de primeiro grau
, quando prestou as informações neste
writ
, reafirmou seu posicionamento acerca da necessidade da manutenção da custódia cautelar
do paciente
nos seguintes termos
:

[...]

Em atenção ao expediente oriundo da Secretaria Criminal Unificada, expedido nos autos de Habeas Corpus no 1011414-29.2022.8.11.0000, em que consta como impetrante
Leilaine
Pereira Moraes e paciente
Geysiane
da Silva Dantas, presto as seguintes informações:

De início, cumpre-me destacar que
nos autos da representação de no 1001019-35.2022.8.11.0078 foi deferido a busca domiciliar e o acesso aos dados de dispositivo móvel, na data de 25/05/2022, em virtude de fundadas suspeitas de prática de tráfico de entorpecentes na Comarca de Sapezal/MT, pois a paciente teria sido mencionada em conversa oriunda de outra investigação criminal, indicando envolvimento na mercancia de drogas, cujos mandados foram devidamente cumpridos em 07/06/2022
.

Insta consignar, que
os indícios de autoria de
Geysiane
se originaram do relatório produzido a partir do acesso aos dados da investigada Gabriela Rodrigues, quando uma usuária a procurou para comprar entorpecentes e, por não ter em estoque naquele momento, indicou a paciente, Sra.
Geysiane
Silva Dantas
.

Por oportuno, friso que Gabriela Rodrigues é conhecida traficante no município de Sapezal, respondendo a duas ações penais pela prática, em tese, de tráfico de drogas nos autos de no 1000441-72.2022.8.11.0078 e 1001071-31.2022.8.11.0078.

Na sequência, após o cumprimento do mandado de busca domiciliar, foram localizadas porções de entorpecentes e dinheiro na residência da paciente, oportunidade em que foi detida em flagrante, gerando os autos de no 1001432-48.2022.8.11.0078. Apesar da pequena quantidade de drogas, após a realização de audiência de custódia, foi convertida sua prisão em preventiva em razão de sua reiteração delitiva, uma vez que responde à ação penal de no 1002663-81.2020.8.11.0078, também denunciada pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Na ação penal mencionada, a paciente
Geysiane
responde em coautoria com João Ronaldo, seu companheiro e que se encontra custodiado preventivamente pela prática, em tese, de homicídio qualificado, cuja motivação, ao que tudo indica, está relacionada à divergência entre facções. Segundo as investigações, ambos possuem relação com o Comando Vermelho
.

Atualmente, o feito se encontra em fase de conclusão do inquérito policial. São essas as informações que tinha a prestar, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente,

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito Substituto

[...]
(ID
132047173)
.

V
erifica-se
, pois,
que
embora a impetrante afirme que a paciente não oferece risco à ordem pública e é mera usuária, conforme afirmado pela autoridade acoimada de coatora
ela
responde a outra ação penal
pela prática do crime de tráfico de drogas,
cuja denúncia foi ofertada
em 2
7
de
novembro de 2020,
e
autuada sob o n.
1002663-81.2020.8.11.0078,
de cuja peça
acusatória
se extrai que:
“[...]
após o deferimento da
quebra de sigilo de dados e busca exploratória do aparelho celular que foi apreendido com o denunciado JOÃO RONALDO,
foi localizado imagens dele e com sua esposa, ora denunciada GEYSIANE, manipulando cerca de meio quilo de entorpecentes, demonstrando que GEYSIANE concorria com seu
companheiro para a
mercância
de drogas
nesta cidade
.
[...].
”

(ID 44548445 da
APOrd
1002663-81.2020.8.11.0078)

A
lém do mais
, c
onquanto a quantidade de
droga
apreendid
a
com a paciente não seja tão expressiva (20g de maconha), não se pode olvidar que a apreensão se deu em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão justamente porque ela havia sido mencionada em conversas obtidas com autorização judicial em outra investigação criminal,
e
indicada como vendedora de
drogas

para
uma usuária pela,
supostamente
, traficante Gabriela Rodrigues
; isso
sem contar que a autoridade acoimada de coatora destacou, ainda, que o companheiro da
favorecida
, João Ronaldo, que com ela responde a
APOrd
1002663-81.2020.8.11.0078 por tráfico de drogas, também se encontra custodiado preventivamente acusado da prática de crime de homicídio qualificado “
cuja motivação, ao que tudo indica, está relacionada à divergência entre facções. Segundo as investigações, ambos possuem relação com o Comando Vermelho.
”
(ID 132047173)

A
liás, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da sua reiteração delitiva.

Além
disso
, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
a
paciente tem histórico de reiteração delitiva e
a autoridade acoimada de coatora apontou um possível envolvimento
por parte dela
com a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante
do exposto
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pela
paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais,
embora
a impetrante tenha alegado que a
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro, em relação
à
tese
segundo a qual

a
situação d
a
paciente é semelhante ao do caso julgado no

Habeas Corpus
n.
1000384-31.2021.8.11.0000, que tramitou
na
Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, sob a relatoria do Desembargador Paulo da Cunha,
no qual
foi concedida a ordem a um acusado que também respondia a uma ação penal, em cujo julgamento foi reconhecida desproporcionalidade para a decretação da custódia provisória com a imposição de medidas cautelares diversas àquel
a

pessoa
,
é imperativo registrar que os fatos são diversos
e a decisão que decretou a prisão da

favorecida
se valeu de elementos concretos extraídos
da respectiva investigação criminal
. Além disso,
consta da denúncia ofertada pelo Ministério Público que
“
foi juntado aos autos o resultado de uma busca exploratória do dispositivo móvel apreendido com a acusada,
onde consta a ré relatando para duas pessoas que comercializava drogas, bem como negociando acerca do pagamento da taxa cobrada pela organização criminosa
”, além de haver elementos que, em tese, demonstram que a
beneficiária
“
relacionava-se com a facção criminosa conhecida por “Comando Vermelho”, mantendo uma lojinha “boca de fumo
”, situação que diferencia completamente do caso paradigma apresentado.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Geysiane
da Silva Dantas
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022